Tribunal: TJDFT
Processo: 0730596-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEL. INFORMAÇÃO TARDIA SOBRE A TITULARIDADE DO BEM. APÓS A REMESSA DA HASTA PÚBLICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA.
1. Os demandantes devem agir com boa-fé, atuando de acordo com determinados padrões sociais de lisura, honestidade e correção, de forma a não frustrar a legítima confiança da outra parte.
2. Informar ao juízo que o imóvel penhorado para quitar a sua dívida pertencia a terceiros somente 8 meses após o deferimento da constrição, constitui modo temerário de se proceder no curso processual, constituindo má-fé.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.